Tribunal: TJDFT
Processo: 0003955-78.2016.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CAUSA DE PEDIR REMOTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PROFISSIONAL MÉDICO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. FALHA NA INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA E NO TRATAMENTO IMEDIATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFERIÇÃO. PRISMA SUBJETIVO. IMPUTAÇÃO DECORRENTE DE FALHA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS (CDC, ART. 14, § 4o; CC, ART. 951). OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIDADE. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL. UNIDADE HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE. AFERIÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. MÉDICO QUE REALIZOU ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PROFISSIONAL DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. CONDUTA MÉDICA. HIGIDEZ E CORREÇÃO. PROVA OU INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPUTAÇÃO DE ERRO MÉDICO. FALHA NO PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO E DE TRATAMENTO IMEDIATOS. FALHA AUSENTE. ILICITUDE DO ATO. AUSÊNCIA. DANO. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS AUSENTES. RESULTADO. IMPRECAÇÃO DE CAUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. CRITÉRIO. CAUSALIDADE ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADA. PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITO. CHANCE REAL, ALTA PROBABILIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA. INAPLICABILIDADE. SIMPLES INFERÊNCIA OU JUÍZO DE PROBABILIDADE. UTILIZAÇÃO PARA CARACTERIZAR O DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. PEDIDOS REJEITADOS. SENTENÇA. REFORMADA. QUESTÃO PRELIMINAR. RÉU. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELOS POSTULANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. RECURSO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE PROVIDO. APELO DAS AUTORAS PREJUDICADO. ACÓRDÃO. NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OBSERVADO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO OBSERVADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E/OU ERRO DE JULGAMENTO. ARGUMENTAÇÃO ATINADA COM O DECIDIDO ORIGINALMENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO DA MATÉRIA DEVOLVIDA. EXTRAPOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Assim como sói ocorrer ao apreciar os pedidos formulados em ambiente de inauguração da demanda, ou mesmo em reconvenção, ressoa inolvidável que em ambiente recursal seu equacionamento está adstrito, em regra, às questões que foram efetivamente devolvidas à revisão, como reflexo do efeito devolutivo que qualifica os recursos em geral (tantum devolutum quantum apellatum – artigo 1.013 do CPC), com a ressalva de que o pedido reformatório deve ser interpretado segundo os fundamentos desenvolvidos e com o diálogo estabelecido com a sentença, prestigiando-se o efeito devolutivo que lhe é inerente e o enunciado constante do artigo 322, §2o, do CPC.
3. Assim como o pedido deve ser interpretado segundo o conjunto da postulação e a boa-fé, compreendendo, nessa delimitação, aquilo que se extrai de toda a postulação formulada e dos argumentos articulados, inviável se cogitar que, no ambiente recursal, tendo a parte apelante cuidado de ventilar defesa indireta e também de arrostar a solução de mérito, postulando linearmente a reforma do decidido ao articular argumentos e teses reformatórias objetivando a modulação, no mérito, quanto àquilo que restara decidido em seu desfavor, houvera extrapolação do efeito translativo inerente ao apelo, com incursão em julgamento fora dos limites da matéria devolvida, em razão de ter havido incursão pelo mérito, com solução diversa da esperada pela contraparte, conforme linearmente defendido, postulado e argumentado pela recorrente.
4. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição, e sendo elucidado na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
5. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
8. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
9. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.